Tribunal: TJMT
Processo: 0010609-43.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010609-43.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARIADNE KURAMOTI LATKANI - CPF: 340.385.901-00 (APELANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (APELADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) NÃO PROVIDO. RECURSO DA ARIADNE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL COM CLÁUSULA DE SUPRESSÃO DE GARANTIAS - APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - RECONHECIMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE VINCULAÇÃO A TODOS OS CREDORES, INDISTINTAMENTE - AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA APÓS A DELIBERAÇÃO DO CONCLAVE - HONORÁRIOS DEVIDOS PELO EXEQUENTE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA - NÃO VERIFICADO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - ALEGADO ERRO MATERIAL – CORREÇÃO - SANADO SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO -
PRIMEIRO ACLARATÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO ACLARATÓRIO DESPROVIDO
.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

Verificado erro material no acórdão embargado, é caso de correção, por meio do parcial provimento dos embargos de declaração, sem que isso altere o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Foram opostos 02 (dois) Recursos de Embargos de Declaração.

O primeiro
por
ARIADNE KURAMOTI LATKANI,
e o segundo pela
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S.A.

de Acórdão que,
à unanimidade
,

deu provimento ao Apelo interposto por ARIADNE. Eis a ementa (ID. 236455695):

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA DEMANDA PRINCIPAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – CRÉDITO EXEQUENDO VINCULADO AO JUÍZO UNIVERSAL – DECISÃO QUE HOMOLOGA O PLANO RECUPERACIONAL PROLATADA APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – CLAUSULA QUE EXCLUIA A RESPONSABILIDADE DO COOBRIGADO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Vincula ao Banco credor a responsabilidade pelos ônus da sucumbência, se a instituição resistiu até a última instância (STJ) na busca da responsabilidade do coobrigado pelo crédito negociado em Assembleia Geral de Credores.

A Embargante aponta o vício da contradição no Acórdão recorrido; sustenta que o Colegiado equivocadamente considerou que a execução proposta pelo Banco exequente foi posterior à data da aprovação do plano de soerguimento que ocorreu no dia 22/08/2015, enquanto a execução foi proposta em

26/10/2015.

Aponta, ainda, contradição quanto ao estado de inadimplência da embargante. Afirma que na data da distribuição da recuperação judicial em 27/01/2015 não havia inadimplência das obrigações da empresa e, por conseguinte da sua garantidora, o que deve ser retificado.

Com base nessas assertivas, pede a retificação dos pontos destacados no Acórdão.

Sem contrarrazões.

Quanto ao segundo Aclaratório, o Banco Embargante alega que o Colegiado incorreu em erro de premissa fática, porquanto, segundo alega, a instituição financeira não deu azo ao ajuizamento da demanda, mas, sim, a própria devedora.

Afirma que, ao condenar o Banco nos ônus sucumbenciais pela extinção da execução e embargos à execução pela perda superveniente do seu interesse de agir, acarretado pela recuperação judicial da devedora principal, o Colegiado deixou de observar o princípio da causalidade, notadamente porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi a inadimplência da devedora e não o Banco, o qual apenas agiu no regular exercício de seus direitos de credor.

Alega, ainda, que o Acórdão também recai em omissão por não ter levado em consideração a existência da coisa julgada material acarretada em razão do trânsito em julgado do Acórdão prolatado no RAI 29.429/2016, o que somada a inadimplência da cédula, deu garantia ao Banco de executar a garantidora.

Destaca que não cabe ao Banco a tese de que a homologação do plano de recuperação judicial não interfere na relação entre credor e coobrigados, pois essa matéria já foi decidida em um recurso anterior (RAI 18.190/2016) e transitou em julgado.

Por fim, reforça que o Colegiado não observou que a perda superveniente do interesse de agir do Banco se deu pelos próprios devedores que ajuizaram recuperação judicial e alteraram a forma de pagamento pactuada na cédula, em face do seu ajuizamento de recuperação judicial e não em razão da instituição financeira, que tinha em seu favor título de crédito com força executiva inadimplido, e Acórdão transitado em julgado permitindo o prosseguimento da execução contra a coobrigada.

Firme nessas alegações, pede o provimento dos Aclaratórios para reformar integralmente o Acórdão, a fim de que seja reconhecido e aplicado o princípio da causalidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR ARIADNE KURAMOTI LATKANI

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Como é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Da reanálise do caderno processual, observa-se que, de fato, o ajuizamento da demanda executória (26/10/2015) ocorrera após a distribuição da recuperação judicial da devedora principal (27/01/2015).

Quanto à alegação de que, à época do ajuizamento da demanda já não existia dívida pendente em desfavor da Embargante Ariadne, não há nos autos comprovação concreta acerca da referida adimplência. A planilha acostada ao ID. 241611672 nada comprova a respeito das alegações.

DOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

A despeito das alegações expostas pela Embargante, razão não lhe assiste.

Com efeito, o acórdão enfrentou, de forma clara e fundamentada, a questão da causalidade para fins de fixação dos ônus sucumbenciais, de modo que reconheceu que a perda superveniente do interesse de agir do Banco Embargante decorreu da aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal, que suprimiu as garantias fidejussórias e reais.

Do mesmo modo, o fato de a inadimplência ter sido a causa do ajuizamento da execução não impede que o Banco seja condenado em honorários advocatícios, posto que a extinção do processo se deu por perda superveniente do interesse de agir da instituição financeira, decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal, que suprimiu as garantias fidejussórias e reais.

Dessa forma, em que pese às alegações apresentadas pelo Banco Recorrente, não se constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015”
(STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Com essas considerações,
dá-se
provimento aos Embargos de Declaração opostos por
ARIADNE KURAMOTI LATKANI
, apenas para retificar as datas informadas pela recorrente,
sem que isso altere o resultado do julgamento.

Quanto aos Aclaratórios opostos pela
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S.A., nega-se provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024